Tribunal: STF
Processo: HC 73138
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
FAVORÁVEL NO STJ. COMPETÊNCIA DO STF NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO NÃO
CONHECIDO.
O julgamento no Superior Tribunal de Justiça do HC 3.275
teve desfecho favorável ao paciente. Ausência de constrangimento.
Não há notícia de outra decisão colegiada que justifique a
competência do Supremo Tribunal Federal.
Pedido não-conhecido.